Tribunal: TJPA
Processo: 0011860-74.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011860-74.2018.8.14.0107

APELANTE: ELENA MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011860-74.2018.8.14.0107

APELANTE: ELENA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONTUDO, O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA SE APLICA A SÚMULA 54/STJ NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATENDENDO-SE O PLEITO DO RECORRENTE NESTE ASPECTO. A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011860-74.2018.8.14.0107

APELANTE: ELENA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELENA MARQUES DA SILVA em face de sentença do juízo de DOM ELISEU, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n. 805835459, no valor de R$ 823,39 (oitocentos e vinte e tres reais e trinta e nove centavos), dividido em 72 parcelas de R$ 26,02 (vinte e seis reais e dois centavos).

Contestação - id n. 13390208 - Pág. 1/16, mencionando a legalidade da contratação. A parte ré não apresentou o contrato do empréstimo consignado.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 805835459, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 805835459), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal [];

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, nas razões da apelação,
ELENA MARQUES DA SILVA requereu a majoração danos morais, nos termos do pedidos na inicial, em razão da privação de Apelante de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. Requereu a reforma da sentença para que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso, ou seja, desde o desconto indevido de cada parcela, conforme Súmula 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011860-74.2018.8.14.0107

APELANTE: ELENA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a majoração dos danos morais, a aplicação da súmula/STJ n. 54 aos valores pertinentes à repetição de indébito e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ. Dessa forma se aplica o termo inicial mencionado no tocante à condenação referente à repetição de indébito, atendendo o pleito do recorrente neste aspecto.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MANTIDO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A presente insurgência cinge-se unicamente a respeito do valor arbitrado a título de reparação pelo dano moral suportado pelo autor, ora apelante, em decorrência de descontos indevidos em seu

benefício previdenciário, da necessidade de fixação da incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso, bem como da repetição do indébito em dobro e da aplicação do INPC para a correção monetária
. 2. In casu, verifica-se que restou reconhecida a abusividade dos descontos no benefício previdenciário do demandante, implicando em prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, causadora de prejuízo ao promovente, que, em decorrência dos referidos descontos, se viu privado indevidamente de seu patrimônio, merecendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da conduta do banco réu, desse modo, vislumbra-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, arbitrada pelo juízo a quo não merece reproche. 3. No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora da quantia arbitrada a título de reparação do dano moral, mister se faz aplicar a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", merecendo reforma o decisum neste ponto. 4. A restituição em dobro só ocorrerá acaso comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos, assim a repetição de indébito deve ser feita de forma simples. 5. No tocante à aplicação do INPC para a correção monetária sobre os danos materiais e morais, razão assiste ao recorrente, porquanto tal índice, devidamente apurado pelo IBGE, coaduna-se mais adequado a indicar a variação inflacionária, podendo ser alterado de ofício por ser matéria de ordem pública, consoante julgados desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AC: 00113635920178060126 CE 0011363-59.2017.8.06.0126, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que a aplicação dos juros referente à repetição de indébito siga a orientação da Súmula 54 do STJ. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2023